Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Aplicação da taxa selic sobre valor consolidado da dívida. Alegação de anatocismo. Inexistência de vício no julgado. Omissão e contradição não configuradas. Pretensão de rediscussão do julgado. Omissão e contradição inexistentes. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
i – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
ii – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021.
iii – Razões de decidir
3. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese jurídica suscitada pelo embargante, reconhecendo a constitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, e, por consequência, rejeitou a tese de bis in idem e de anatocismo.
4. Outrossim, quanto à forma de incidência dos juros de mora anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, verifica-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que tais encargos devem ser considerados de forma autônoma, não integrando a base de cálculo da Taxa SELIC.
5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, fundamentou devidamente o tema, inexistindo, portanto, a omissão e contradição apontadas.
6. Assim, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrado não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019.